Tribunal: STF
Processo: ADI 2208
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 54 e
seus incisos XVII e XIX, 'a'; §§ 1º e 2º e incisos I e II e 5º, do
artigo 77; artigo 87 e seus incisos XV e XVII(todos da parte
permanente), bem assim artigo 53 e seu parágrafo único do ADCT,
todos da Constituição do Estado do Paraná, na redação dada pela
Emenda n.º 7, de 28 de abril de 2000. 2. Alegação da criação de
cargo de "Controlador", de provimento efetivo, que interfere
diretamente na composição da Corte de Contas Paranaense. 3. A
proporção da composição dos Tribunais de Contas dos Estados há de
ser compreendida no sentido de caber ao Governador do Estado a
escolha de três membros, a serem aprovados pela Assembléia
Legislativa, e a esta a escolha de quatro Conselheiros, sendo que
dos escolhidos pelo Governador, um o será por livre escolha e os
outros dois, alternadamente, dentre auditores e membros do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista
tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e
merecimento. ADIN 1068-ES, ADIN 585-5/AM e ADIN 2013-7/PI. 4. O
cargo de auditor, no modelo federal, é de provimento efetivo
mediante concurso público, ut art. 37, II, da Lei Maior, não sendo
possível o provimento de tais cargos, diante da regra constitucional
referida, por sistema diverso. Idênticas razões conduzem a não se
admitir provimento de cargos de controladores no TCE, por forma
diversa do concurso público. 5. Medida liminar deferida para
suspender, com eficácia ex nunc e até o julgamento final da ação, os
dispositivos impugnados.